Tribunal: TJMT
Processo: 1000209-51.2022.8.11.9005
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000209-51.2022.8.11.9005
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUIZADO CRIMINAL UNIFICADO DE CUIABA (SUSCITANTE), 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

PETIÇÃO (1727)

REQUERENTE: JUIZADO CRIMINAL UNIFICADO DE CUIABA

REQUERIDO: 6a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ - MT

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO – PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO – CRIMES DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO – COMPETÊNCIA EM TESE DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL – AFASTAMENTO – COMPLEXIDADE DA CAUSA – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRINCÍPIOS QUE REGEM A LEI No 9.099/95 – CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Embora a Lei no 9.099/1995 atribua aos Juizados Especiais Criminais a competência para processar e julgar os crimes de menor potencial ofensivo, excepcionalmente, quando as investigações ou o desenrolar processual exigir a prática de atos/diligências complexas e incompatíveis com os princípios da referida lei, a causa deverá ser submetida a julgamento perante a Vara Criminal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

PETIÇÃO (1727) 1000209-51.2022.8.11.9005

REQUERENTE: JUIZADO CRIMINAL UNIFICADO DE CUIABA

REQUERIDO: 6a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ - MT

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Trata-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo do Juizado Especial Criminal Unificado da Comarca de Cuiabá/MT para que seja reconhecida a competência da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT para processar e julgar o processo no 45763-51.2019.811.0042 (Código 606029).

Conforme consta nos autos, em 02/12/2019, a Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso protocolou, diante da recusa da rede social
Facebook
em fornecer dados cadastrais necessários à investigação de eventuais ilícitos penais, pedido de providências para que o Poder Judiciário elaborasse ordem judicial destinada ao atendimento da solicitação da autoridade policial junto ao Procedimento Operacional no 219/2019/GECAT, no qual constam como vítimas Luciene Amorim Silva e Luana Vitória Silva França. O pedido foi distribuído à 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT sob o no 45763-51.2019.811.0042 (Código 606029).

Nos termos dos ofícios no 244/2019-GECAT/CINTEC/DI/PJC-Ibta e no 243/2019-GECAT/CINTEC/DI/PJC-Ibta, a autoridade policial estava apurando a possível prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal) e da contravenção de importunação ofensiva ao pudor (art. 61 do Decreto Lei no 3.688/41), conforme informações do ID 122105478 – pp. 29/33.

Todavia, o pleito ministerial proferido nos autos sublinhou que a autoridade policial formulou o referido pedido de
afastamento de sigilo
objetivando a elucidação de possíveis crimes de injúria e de difamação contra as vítimas Luciene Amorim Silva e Luana Vitória Silva França, delitos apenados com detenção, de modo que a 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT seria incompetente para processar e julgar os referidos crimes, pois detentora de competência para o processamento e julgamento de crimes apenas com reclusão. Por esse motivo, pugnou pelo declínio da competência para o Juizado Especial Criminal da Capital (ID 122105478 – p. 35).

O pedido foi acolhido pelo juízo da 6a Vara Criminal da Capital e o feito foi remetido ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (ID 122105478 – pp. 36/37).

Após o declínio da competência e remessa dos autos ao órgão ministerial, o
Parquet
afirmou que “
após detida análise, ainda que careça de provas, têm-se que a palavra da vítima é suficiente para visualizar que os fatos, salvo melhor juízo, se enquadram preferivelmente ao tipo penal descrito no artigo 241-D, da Lei no 8.069/90 (ECA)
”, cuja pena privativa de liberdade cominada é de reclusão. Assim, a competência para processar e julgar a referida prática delitiva, por ser contra a dignidade sexual de menor de 18 (dezoito) anos na data dos fatos, seria da 14a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (ID122105478 – PP. 39/40).

De sua parte, o juízo do Juizado Especial Criminal da Comarca de Cuiabá/MT acolheu o pleito ministerial e determinou a remessa do feito à 14a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT para apuração dos fatos em relação à infante L. V. S. F. Quanto ao crime praticado em desfavor de Luciene Amorim Silva, determinou a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação (ID 122105478 – p. 42).

Em seu novo parecer, o Ministério Público sublinhou que “
os fatos ensejam uma maior complexidade das investigações policiais, na medida em que necessitam de diligência que é incongruente com os princípios regedores do rito sumaríssimo atinente ao Juizado Especial Criminal, qual seja, a quebra de sigilo de endereço virtual
” (ID 122105478 – p. 48).

Com base no referido argumento, pleiteou o quanto segue: “
Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seu agente signatário, requer que Vossa Excelência declare a incompetência desse Juizado Especial Criminal para julgar o caso concreto que, em verdade, é de competência do juízo da 6a Vara Criminal desta Comarca de Cuiabá/MT, bem como, nos termos do art. 113 e seguintes, do Código de Processo Penal, instaure conflito negativo de competência, a ser dirimido pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
” (ID 122105478 – p. 50).

O pleito ministerial foi acolhido e o juízo do Juizado Especial Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
suscitou
conflito negativo de competência, nos termos do art. 114, I, do Código de Processo Penal, pugnando pela remessa do feito ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para decisão sobre o incidente (ID 122105478 – pp. 52/55).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pela procedência do conflito e consequente declaração da competência do Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT para processar e julgar os crimes de injúria e difamação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

PETIÇÃO (1727)

REQUERENTE: JUIZADO CRIMINAL UNIFICADO DE CUIABA

REQUERIDO: 6a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ - MT

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Conforme consta nos autos, a discussão cinge-se à definição da competência para análise do pedido formulado pela autoridade policial para determinar que o grupo
Meta
(empresa controladora da rede social
Facebook
) atenda à determinação de fornecer dados cadastrais necessários à investigação de eventuais ilícitos criminais, formuladas pelo Delegado de Polícia Civil Eduardo Augusto de Paula Botelho no Procedimento Operacional no 219/2019/GECAT, no qual constam como vítimas Luciene Amorim Silva e Luana Vitória Silva França.

O juízo suscitante, do Juizado Especial Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, alegou que a complexidade das investigações, as quais exigem diligências incompatíveis com o Juizado Especial Criminal, tornam o referido juízo incompetente para processar e julgar o caso. Todavia, o juízo suscitado, da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, ao afirmar-se competente para o julgamento de crimes apenados com pena de reclusão, declinou da competência para análise do caso.

Pois bem.

Segundo a definição da competência das varas do TJMT, fornecidas pela Corregedoria Geral de Justiça, a 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT possui competência para “
processar e julgar as infrações penais punidas com reclusão que não forem da competência dos Juizados Especiais e das demais varas criminais especializadas, processamento de inquéritos policiais – inclusive as representações e requerimentos feitos na fase precedente à denúncia ou queixa, tais como prisão preventiva ou temporária, liberdade provisória com ou sem fiança, habeas corpus, quebra de sigilo bancário e telefônico, busca e apreensão e as comunicações de prisão em flagrante, - mediante distribuição alternada e igualitária com as 3a, 4a, 5a, e 7a Varas Criminais, prevenindo a competência na forma como estabelece o art. 75 do CPP
”.

De sua parte, o Juizado Especial Criminal possui competência para conciliação, o julgamento e a execução das infrações penais de menor potencial ofensivo, respeitadas as regras de conexão e continência, sendo as infrações penais de menor potencial ofensivo, para fins da Lei no 9.099/1995, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 02 (dois) anos, cumulada ou não com pena de multa, conforme artigos 60 e 61 da referida legislação.

Ainda que, hipoteticamente, se considere a prática dos crimes de difamação (art. 139, CP) e injúria (art. 140, CP), pelo quantitativo da pena os autos deveriam ser processados e julgados pelo juizado especial criminal, vez que as reprimendas máximas, se somadas, não ultrapassam 02 (dois) anos. Porém, é de se ter atenção que “
o processo perante o Juizado Especial orientar-se-á pelos critérios da oralidade,
simplicidade, informalidade
, economia processual e
celeridade
, objetivando, sempre que possível, a reparação dos danos sofridos pela vítima e a aplicação de pena não privativa de liberdade
”.

Assim, a diligência solicitada pela autoridade policial não se compatibiliza com os princípios reitores do juizado especial criminal, consoante jurisprudência firmada a respeito da matéria. A este respeito, no Superior Tribunal de Justiça, confira-se: “
Há evidente necessidade de diligências de maior complexidade para apuração dos fatos e da autoria, providências essas que incluem, aliás, o pedido em questão de quebra de sigilo de dados. Nesse contexto, muito embora o crime de dano, por definição legal, esteja enquadrado como de menor potencial ofensivo, dada as circunstâncias, incompatíveis com os princípios que regem os Juizados Especiais, mormente o da celeridade e o da informalidade, deve o feito ser processado perante o Juízo de Direito Comum
” (CC 56.786/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/09/2006, DJ 23/10/2006, p. 256).

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, adotando o mesmo entendimento, reconheceu a competência da Vara Criminal em detrimento do Juizado Especial quando, apesar da pena do delito não ultrapassar 02 (dois) anos, a complexidade do feito demonstrar a maior complexidade da causa. A este respeito: “
Esgotados todos os meios de investigação, a autoridade policial representou pela quebra de sigilo de dados cadastrais junto à empresa "Facebook", a fim de obter indícios de autoria, até então ignorada. A fixação da competência, nos Juizados Especiais, não leva em consideração somente a pena máxima de cada delito, mas também a complexidade da causa. Na hipótese dos autos, embora se trate de crime de menor potencial ofensivo, que, em tese, seria de competência do Juizado Especial Criminal, mostra-se necessária e determinante, tanto para o oferecimento da ação cabível, quanto para o julgamento da causa, a quebra de sigilo de dados, o que já traduz sua maior complexidade, justificando-se assim a competência da Vara Criminal. Artigo 77, §2o, c/c parágrafo único do artigo 66 da Lei no 9099/95. CONFLITO QUE SE JULGA PROCEDENTE PARA FIXAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 02a VARA CRIMINAL REGIONAL DE JACAREPAGUÁ
” (0025468-12.2015.8.19.0203 - CONFLITO DE JURISDIÇÃO. Des(a). FLAVIO MARCELO DE AZEVEDO HORTA FERNANDES - Julgamento: 10/11/2015 - SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL).

Ainda a título de ilustração, no Tribunal de Justiça do Paraná: “
Conquanto o delito de violação de segredo profissional encaixe-se na definição de infração de menor potencial ofensivo em razão da pena cominada, ante a complexidade do caso - que exige a quebra de sigilo de dados -, a competência para processar e julgar o presente feito deve ser deslocada para o Juízo Comum, isto é, ao Juízo da 03a Vara Criminal do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, a teor do disposto no art. 77, § 2o c.c art. 66, ambos da Lei no 9.099/95.CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE
” (TJPR - 3a C.Criminal em Composição Integral - CC - 1690577-6 - Curitiba -

Rel.: DESEMBARGADOR GAMALIEL SEME SCAFF - Unânime -

J. 13.07.2017).

Frente ao exposto, julgo
PROCEDENTE
o conflito de competência suscitado pelo juízo do Juizado Especial Criminal de Cuiabá/MT, para determinar a competência da 6a Vara Criminal para processar e julgar as questões atinentes ao processo no 45763-51.2019.811.0042 (Código 606029).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022